Tribunal: CARF
Processo: 10875.908017/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908017/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.403 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ANTIGA ELETROMECÂNICA
DYNA S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. VINCULANTE.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, de
caráter vinculante para o CARF, na aplicação da legislação de PIS/COFINS o
conceito de insumo deve ser aferido à luz do critério da: i) essencialidade, por
se constituir elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, cuja
subtração importa na impossibilidade de produção do bem ou, ao menos, em
substancial perda da sua qualidade; e ii) relevância, por sua importância na
cadeia produtiva ou por imposição legal.
CONCEITO DE INSUMO. LEI No 10.833/2003. NÃO ENQUADRAMENTO.
Tendo em vista a atividade da recorrente, não se enquadram como insumo as
despesas com assistência médica e odontológica, cesta básica, vale transporte,
restaurante, medicamentos, seguro de vida, coleta de lixo, dedetização,
telefone, viagens e estadias, assessoria de imprensa, portaria, impressos e
materiais de escritório, serviços de advocacia, feiras e exposições, entre outros.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição quando alega
a existência de crédito contra a Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência proposto pela relatora e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Larissa Nunes Girard.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908017/2012-13
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos replico o relatório consignado no acórdão recorrido:
Relatório Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
05077.83442.280812.1.3.04-2574, transmitida eletronicamente em 28/08/2012, com
base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 03/01/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 7), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 15.753,58.
Cientificado dessa decisão em 18/01/2013, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 14/02/2013, manifestação de
inconformidade à fl. 2 a 6, acrescida de documentação anexa.
Em suma, esclarece que efetuou revisão de todas as suas operações escrituradas e
contabilizadas, despesas operacionais, diretas e indiretas, para apurar a possibilidade de
haver créditos seus dentro do prazo prescricional para contrapor com débitos próprios.
Para legitimar seu direito, teria retificado o Dacon e, por equívoco, não entregou a
DCTF retificadora.
Neste momento, solicita anexar ao processo a DCTF retificadora, no intuito de
demonstrar o seu direito.
Ao final, protesta pelo deferimento do PER/DCOMP, com a consequente reforma do
Despacho Decisório e homologação da compensação efetuada.
Em anexo a peça a recorrente juntou documentos de representação e contrato
social, Per/Dcomp, DCTF original e retificadora, DDE e demonstrativo de saldo utilizado.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

Não demonstrado pela recorrente a certeza e a liquidez do crédito indicado no
Per/Dcomp que a 4a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Intimada do citado decisum e discordando de seus fundamentos, a recorrente
interpôs recurso voluntário arguindo, em resumo:
2.1. CRÉDITO DE COFINS - CONCEITO DE INSUMO NA LEGISLAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO AO COFINS - DIREITO CREDITÓRIO INEQUÍVOCO.
Conforme esclarecido anteriormente, o Contribuinte adotou para fins de identificação,
quantificação e apuração dos créditos de COFINS, o comando legal contido no artigo
3°, incisos I ao XX da Lei n° 10.833/03, bem como o conceito de insumo próprio dessa
contribuição social, que vem sendo construído pela jurisprudência desse E. Tribunal
Administrativo.
[...]
Portanto, com base fundamentos acima aduzidos, o Contribuinte procedeu com a
apuração de Créditos Extemporâneos de COFINS, retificando o Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON (Doc.05), para demonstrar o crédito
apurado no período, ocorre que, conforme esclarecido anteriormente, seja porque o
contribuinte não se atentou para ao fato de que não poderia retificar sua DCTF após o
início do procedimento administrativo, seja porque não esclareceu de forma suficiente a
origem do crédito apurado, sua manifestação foi julgada improcedente.
2.2.
DA
LEGITIMIDADE
DO
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO
REALIZADO PELO CONTRIBUINTE. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

[...]
Por todo o exposto, levando em consideração os esclarecimentos e documentos
apresentados, desde o início do procedimento administrativo, evidente que os erros
formais do contribuinte, seja na DCTF entregue, seja na DCTF retificada, não podem
justificar o não reconhecimento de seu crédito, uma vez que este decorre de evidente
recolhimento a maior e indevido e, portanto, é indiscutível a materialidade
do crédito, que deve ser reconhecida e prestigiada.
Nesse sentido, diante do evidente erro formal, a bem do princípio da verdade material,
requer seja, reconhecida as informações apresentadas em sua memória de cálculo e
demonstrada através das declarações retificadoras, de modo a evidenciar os fatos ora
narrados e demonstrados.
Instruiu ao recurso os seguintes documentos: Per/Dcomp, Darf ́s, Dacon,
Balancete, DCTF retificadora e Relatório de apuração de créditos extemporâneos.
O processo foi a mim distribuído para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário atende todos os requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da necessidade de diligência.
A decisão recorrida está embasada na ausência de arcabouço probatório
suficiente a provar a certeza e a liquidez do crédito indicado pela recorrente após retificação da
DCTF, restando, assim, não atendidas as exigências dos artigos 16 do Decreto no 70.235/72 e
333 do CPC.
Transcrevo parte do voto objeto do recurso (fls. 100):
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade No caso em concreto, a
manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados
de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal
competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de
valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de
valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Destaco, também:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se
o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em
que a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova
de fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 3o).
Por sua vez, no presente expediente recursal a recorrente reafirma a necessidade
de retificação de DCTF para correção de erro formal na informação lançada anteriormente,
constatada a existência de crédito extemporâneo de Cofins decorrente da Lei n° 10.833/03 que
deu azo ao crédito indicado no Per/Dcomp.
Na manifestação de inconformidade a recorrente trouxe Per/Dcomp, DCTF
original e retificadora, DDE e demonstrativo de saldo utilizado, enquanto que no recurso
voluntário, quando apontado pelo juízo a quo a necessidade de provas fiscais e contábeis acerca
do crédito pretendido, juntou a recorrente Darf ́s, Dacon, Balancete, DCTF retificadora e
Relatório de apuração de créditos extemporâneos.
Inicialmente, destaco que a decisão recorrida não violou a nenhum direito da
recorrente, visto que a apreciação prévia e a homologação do pedido de
ressarcimento/compensatório são feito de forma eletrônica a partir de dados fornecidos pelo
próprio contribuinte (ora recorrente).
Assim, ante ao equívoco nos dados lançados nas declarações, em especial na
DCTF, por bem o sistema negou o ressarcimento/compensação e, tendo a recorrente retificado
esses documentos cabiam a ela ter trazido ainda na manifestação de inconformidade elementos
essenciais a cotejar com os mesmos.
Logo, ausentes elementos satisfatórios para a comprovação do crédito requerido
em Per/Dcomp, após retificações do Dacon e da DCTF, passível de negativa o seu pleito pelo
Juízo a quo.
Por outro lado, tendo a decisão se embasado na ausência de documentos
contábeis, de pronto a recorrente cuidou de fornecer no recurso administrativo voluntário o
balancete a fim de comprovar, em definitivo, a idoneidade dos novos dados em Dacon e em
DCTF, em atendimento aos artigos 333 do Código de Processo Civil, 16, inciso III, do Decreto
no 70.235/72 e 28 do Decreto no 7.574/2011.
Estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daqueles arroladas no § 4o do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Isso porque a recorrente teve ciência da necessidade de produção de provas, em
especial carrear documentos contábeis, apenas, a partir da decisão de primeira instância,
porquanto ausente tal exigência em despacho decisório.
Em tal caso, a recorrente acreditou que os documentos juntados em manifestação
de inconformidade seriam suficientes, mas sem sucesso, isso porque imprescindíveis os
documentos contábeis, já que por meio deles é possível averiguar a origem do crédito quando
confrontados com as informações retificadas nos documentos fiscais, como apontado na decisão
recorrida.
Tão logo ciente, em sede recursal, a fim de contrapor as razões trazidas pela
autoridade julgadora, anexou documentos necessários a elucidação dos fatos, afastado, assim, a
preclusão.
De mais a mais, em casos análogos, já externei o meu posicionamento quanto a
possibilidade de aceite de provas no curso da discussão do processo até que proferida a decisão
em última instância por respeito aos Princípios Basilares do Direito como o Da Ampla Defesa e
Do Contraditório, assim como a manutenção da economia processual e do formalismo
moderado, em especial em reverência a busca pela verdade (Princípio da Verdade Material).
Ao todo o exposto, voto no sentido de converter o feito em diligência para que
sejam os autos remetidos à Unidade de Origem e que seja apreciado o documentário apresentado
pela recorrente na presente fase e, sendo necessário, seja a recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar em respeito a busca pela verdade.
Posteriormente, seja preparado relatório com aferição do crédito apurado em favor
da recorrente e, após seja a ela dado ciência de seu teor para que se manifeste em 30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, sejam os autos devolvidos ao CARF para
julgamento do recurso administrativo voluntário da recorrente.
2. Do mérito.
Vencida na diligência proposta, adentro ao mérito da questão.
Em síntese, busca a recorrente a restituição de Cofins através de apuração à luz da
Lei n° 10.833/03.
Fazendo leitura minuciosa dos autos e a partir do que fora longamente exposto,
apesar do cuidado da recorrente de tentar provar a certeza e liquidez do crédito indicado no
Per/Dcomp, em especial após a retificação da DCTF e a teor dos termos da decisão recorrida o
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

documento balancete, por si só, não faz prova do crédito, sendo insuficiente para provar a
higidez do crédito indicado.
Isso porque imprescindíveis os documentos contábeis, já que por meio deles é
possível averiguar a origem do crédito quando confrontados com as informações retificadas nas
declarações, cito como exemplos de documentos complementares ao balancete as notas fiscais e
o relatório de estoque, especialmente para o caso em apreço laudo sobre o processo produtivo da
recorrente. Sem tais elementos, patente o descumprimento pela recorrente de seu ônus
probatório, consoante previsão expressão na legislação vigente, a saber, Art. 373 do CPC e Art.
28 do Decreto no 7.574/2011, como também, Artigos 15 e 16, inciso III do Decreto no 70.235/72.
Portanto, mesmo que aceitos os documentos apresentados em recurso voluntário,
ainda são ínfimos a comprovar a higidez do crédito já que se faz necessário apurar os insumos à
luz dos critérios de essencialidade e relevância constantes na Lei n° 10.833/03, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787, de 2008)
(Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Sobre o tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
é pacífica relativamente a essencialidade dos insumos ao processo produtivo do sujeito passivo
também quando adquiridos para consumo no processo produtivo do produto final, mesmo que
não venham a agregá-lo, em consonância com o entendimento do Excelso STF em sede de
recurso repetitivo conferido por meio do julgamento do Resp no 1.221.170. Cito como
precedente desta Turma o acórdão no 3002-001.156 de relatoria da conselheira Larissa Nunes
Girar, no que toca a espécie:
Mérito
A partir da decisão prolatada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, este
Conselho ficou vinculado à aplicação do conceito de insumo ali definido, uma vez
tratar-se de decisão definitiva em julgamento na sistemática dos Recursos Repetitivos.
Assim, no tratamento da matéria deve ser adotado o seguinte entendimento, na forma
como expresso na ementa:
b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (grifado)
Entretanto, para viabilizar a aplicação desse conceito, que carece de alguma
objetividade, faz-se necessário trazer as razões de decidir, extraídas do voto da Ministra
Regina Helena Costa e adotadas pelo Ministro Relator como suas:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.
...................................................................................................................................
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela
empresa.(grifado)
Ainda nesta busca de um contorno mais preciso dos parâmetros a serem adotados na
análise da matéria, trago a idéia da subtração, na forma como posta no julgamento do
REsp no 1.246.317/MG pelo Ministro Mauro Campbell Marques, como método para se
testar o critério da essencialidade no caso concreto, já que no trecho acima é abordada
de passagem. A ver:
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
(grifado)
Um outro aspecto que deve ser apontado neste preâmbulo diz respeito aos embargos de
declaração interpostos pela Fazenda Nacional, que tiveram provimento negado pelo
Tribunal Superior, por não ter sido a questão suscitada anteriormente. Tais embargos
visavam ao esclarecimento sobre a possibilidade de se tratar como insumos as despesas
cujo creditamento é expressamente vedado pela legislação.
Diante da não manifestação do STJ sobre esse aspecto, devo externar a minha
interpretação. Cabe ressaltar, inicialmente, que toda a discussão sobre o conceito de
insumo restringe-se à hipótese prevista no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003. Como decorrência, nos casos em que a hipótese de creditamento foi
tratada de forma apartada, em inciso próprio, como energia elétrica, armazenagem ou
transporte, por exemplo, não cabe discuti-los como se insumos fossem nem, menos
ainda, trazer os aspectos de essencialidade e relevância para fins de sua definição, que
são critérios exclusivos para insumos. Da mesma forma, naqueles casos em que é
expressamente vedado em lei o desconto de créditos, apesar de estarem perfeitamente
caracterizados como insumo, de nada adianta discutir a sua essencialidade ou
relevância.
Dessa forma, podemos resumir que o conceito de insumo a ser adotado neste voto será
aferido a partir dos critérios de: i) essencialidade, assim considerado o item por sua
imprescindibilidade, por constituir elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo e cuja subtração importe na impossibilidade da prestação do serviço ou da
produção do bem ou, ao menos, em substancial perda de qualidade do produto ou
serviço; e ii) relevância, assim considerado o item por sua importância ou, mesmo
quando não seja indispensável para o processo produtivo ou para a prestação do serviço,
integra o processo pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Para além desses dois critérios (exclusivos para o inciso II do art. 3o), temos as
hipóteses expressas de permissão ao creditamento (os demais incisos do art. 3o) ou as
hipóteses de vedação ao creditamento (§§ 2o e 3o do art. 3o).
Por fim, a aferição do atendimento à condição para ser considerado insumo deve ser
feita casuisticamente, a partir da análise do processo produtivo ou da atividade
desenvolvida pela empresa.
Conclui-se, assim, que não é toda e qualquer despesa sujeita ao creditamento
como pretende a recorrente, porquanto imprescindível a sua essencialidade e relevância ao
processo produtivo.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

In casu, há rastros de inclusão de despesas pela recorrente que não se enquadram
ao conceito de insumo previsto na legislação em referência, caminhando contra a legislação em
regência e matéria já sedimentada no Resp no 1.221.170.
Ante o exposto, em que pese os arcabouço probatório pela recorrente, insuficiente
para apreciação à luz da Lei n° 10.833/03, dessa maneira, nego provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Voto Vencedor
Conselheira Larissa Nunes Girard, Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo da conselheira relatora quanto à proposta de
conversão do julgamento em diligência.
Entendo que previamente à apreciação da produção probatória eventualmente
desenvolvida pelo interessado, se satisfatória ou não, deve ser averiguado se há o direito em tese,
que justifique o envio do processo à Unidade de Origem. Como a análise dos argumentos e
documentos trazidos ao longo do processo me leva à conclusão de que não existe esse direito,
não há motivo para a conversão em diligência.
Vejamos alguns fatos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o interessado informou que está a
requerer crédito extemporâneo, sobre o qual aplicou atualização monetária contada da data da
emissão do documento fiscal, argumentando, ainda, que apurou e escriturou tais créditos dentro
do prazo prescricional de cinco anos.
Inicia-se já na primeira folha a série de erros que vamos encontrar ao longo de
todo o processo e que contaminam o pleito da recorrente. Crédito extemporâneo não pode ser
atualizado monetariamente. Ademais, ele deve ser utilizado no momento em que se constata o
lapso na sua apuração, sendo vedada a utilização retroativa, com refazimento da escritura fiscal
da época dos fatos e solicitação de restituição do valor corretamente pago no passado.
Como tanto a documentação quanto as explicações são frágeis, incompletas e
superficiais, não nos é possível confirmar os detalhes, mas tudo indica que em o interessado teria
se apercebido do esquecimento em 2012, quando teria retificado sua DCTF para reduzir os
débitos da Cofins relativa a abril/2008 em R$ 53.010,48, dos quais aproveita apenas uma parte
neste processo.
Neste primeiro momento, o contribuinte não traz uma única prova do que alega.
Simplesmente retifica a DCTF e apresenta uma pequena tabela em que resume a retificação
realizada na DCTF, nada mais.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

Portanto, é nessas condições que o processo chega para julgamento em primeira
instância, no qual é indeferido, com toda razão, por falta de provas.
Já no Recurso Voluntário, a recorrente decide detalhar seu pedido, o que nos
permite confirmar que não existe o direito ao crédito, em tese, no que toca a quase totalidade das
despesas. Inclui-se erroneamente no conceito de insumo gastos que não se enquadram ao
disposto na Lei.
A definição das despesas que podem ser tomadas como insumo deve se dar de
forma casuística, levando em conta qual a atividade desenvolvida pelo contribuinte.
Considerando que a empresa dedica-se ao comércio e industrialização de limpadores de para-
brisas e outras peças para veículos, vemos que a recorrente pretende enquadrar equivocadamente
como insumo os seguintes gastos, extraídos do Anexo 6 do Recurso Voluntário (fls. 167 a 170):
 assistência médica e odontológica;
 cesta básica;
 vale transporte, ônibus, transporte;
 restaurante, lanche e refeições;
 medicamentos;
 seguro de vida;
 serviços de limpeza, coleta de lixo e dedetização;
 marcas e patentes;
 efluentes;
 telefone, Nextel;
 viagens e estadias;
 representações;
 comunicação visual, propaganda, assessoria de imprensa, anúncios;
 comissões sobre vendas;
 assistência social;
 segurança, portaria;
 materiais de limpeza;
 assessoria, consultoria, auditoria;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.403 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908017/2012-13

 impressos e materiais de escritório, fotocópias;
 serviços de advocacia, custos;
 feiras e exposições; e
 certificações.
Essa relação nos faz supor que o interessado adotou o conceito mais amplo de
insumo, definitivamente sepultado após o julgamento de REsp no 1.221.170/PR na sistemática
dos Recursos Repetitivos, no qual se firmou a tese intermediária para o conceito de insumo, não
tão restrita como o IPI, mas não tão ampla como o IRPJ, que parece ser a referência do
interessado.
Desse Anexo 6, talvez pudessem ser enquadrados como insumo, a depender de
maiores explicações sobre onde e como se deu o gasto, apenas as rubricas Uniformes/EPI,
manutenção de sistemas/licença de software/equipamento de informática e despesas com água.
E, mesmo nesses casos, não seria a integralidade da despesa, pois, tomando como exemplo a
água, somente poderia ser aceito o creditamento se fosse a água utilizada no processo industrial.
Mas aí teríamos outro óbice, relativo à forma de aproveitamento do crédito extemporâneo.
Em suma, a diligência deve ser rejeitada porque não existe o direito, em tese, da
quase totalidade dos créditos que se requer. Em relação às poucas despesas que poderiam se
enquadrar parcialmente como insumo, não houve prova da sua existência ou de sua liquidez,
óbice que, se superado, esbarraria no próximo, que é o crédito extemporâneo apurado de forma
equivocada e com a aplicação não permitida de atualização monetária. Portanto, por qualquer
lado que se analise a questão, não assiste razão à recorrente.
Com essas considerações, voto por rejeitar a proposta de conversão do julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital